Tribunal: TJMT
Processo: 1042433-48.2025.8.11.0000
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-04
Data de publicação: 2026-02-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1042433-48.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Cartão de Crédito, Assistência Judiciária Gratuita]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[VINYEL VICTOR CAMPOS LEITE - CPF: 055.363.451-84 (ADVOGADO), JOSIANI LEITNER RIBEIRO - CPF: 785.712.601-25 (AGRAVANTE), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVADO), MILENA PIRAGINE - CPF: 295.235.348-40 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. JUSTIÇA GRATUITA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE HIPOSSUFICIÊNCIA. RENDIMENTOS DECLARADOS EM PATAMAR INCOMPATÍVEL COM A GRATUIDADE INTEGRAL. POSSIBILIDADE DE PARCELAMENTO DAS CUSTAS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento contra decisão que indeferiu o pedido de gratuidade da justiça em ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização por danos material e moral, facultando o parcelamento das custas de distribuição em seis parcelas mensais e condicionando a comprovação dos pagamentos, sob pena de cancelamento da distribuição, nos termos do art. 290 do CPC.

A agravante afirma que sua declaração de imposto de renda revela apenas rendimentos pretéritos. Sustenta que sua atual disponibilidade financeira é reduzida em razão de dívidas oriundas de transações fraudulentas em cartão de crédito, de valor global superior a R$ 50.000,00, bem como de despesas essenciais, o que inviabilizaria o pagamento das custas, ainda que parceladas.

O juízo de origem considerou, com base na declaração de imposto de renda apresentada, que os rendimentos tributáveis anuais declarados (superiores a R$ 125.000,00, provenientes de remuneração paga por pessoa jurídica de direito público) afastam a configuração de hipossuficiência apta a justificar a concessão da gratuidade integral, razão pela qual apenas autorizou o parcelamento das custas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se, diante dos rendimentos constantes da declaração de imposto de renda e dos documentos relativos a dívidas e despesas apresentados, a agravante faz jus à gratuidade integral da justiça ou se é suficiente a concessão do parcelamento das custas processuais, nos termos do art. 98 do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A CF/1988 prevê que o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos (art. 5º, LXXIV). O CPC disciplina a gratuidade da justiça, assegurando o benefício à parte que demonstrar insuficiência para pagar custas, despesas processuais e honorários (§§ 2º e 3º do art. 99), e admitindo concessão parcial, redução ou parcelamento das despesas (art. 98, §§ 5º e 6º).

A alegação de insuficiência deduzida por pessoa natural goza de presunção relativa. O juiz pode indeferir o pedido de gratuidade quando houver nos autos elementos que evidenciem a ausência dos pressupostos legais, desde que oportunizada a comprovação do preenchimento desses requisitos (art. 99, § 2º, do CPC).

A jurisprudência do STJ afirma que a declaração de pobreza possui presunção relativa e que o pedido de assistência judiciária gratuita pode ser indeferido quando o magistrado tiver fundadas razões para crer que o requerente não se encontra no estado de miserabilidade declarado, sendo inviável, em recurso especial, o reexame do conjunto fático-probatório para alterar essa conclusão.

No caso concreto, a decisão agravada não se baseou apenas na negativa abstrata do benefício, mas em documento idôneo apresentado pela própria parte, consistente em declaração de imposto de renda de que constam rendimentos tributáveis anuais superiores a R$ 125.000,00. Esse patamar remuneratório, em regra, afasta a configuração de hipossuficiência extrema que justifique a assunção integral, pelo Estado, dos custos do processo.

Os documentos relativos a dívidas consignadas, parcelamentos de fatura de cartão de crédito e despesas domésticas indicam a existência de compromissos financeiros relevantes. Não demonstram, porém, impossibilidade absoluta de pagamento de qualquer valor a título de custas, sobretudo em regime de parcelamento em seis parcelas, como autorizado na decisão recorrida.

A agravante não apresentou demonstrativo detalhado de receitas e despesas mensais que evidencie que, mesmo com o parcelamento, o pagamento das custas comprometeria o mínimo existencial. Assim, não se verifica violação ao direito fundamental de acesso à justiça, pois se adotou solução intermediária prevista em lei, que concilia o custo do processo com a capacidade contributiva da parte.

Mostra-se proporcional a solução adotada pelo juízo de origem, que afastou a gratuidade integral, mas admitiu o parcelamento das custas iniciais, em conformidade com o art. 98, §§ 5º e 6º, do CPC. Ausente demonstração de efetiva impossibilidade de arcar, ainda que de forma fracionada, com as despesas processuais, não há motivo para reformar a decisão.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Agravo de instrumento conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
“1. A declaração de hipossuficiência apresentada por pessoa natural goza de presunção relativa e pode ser afastada por elementos constantes dos autos que indiquem capacidade econômica para arcar com as custas, sendo legítima a negativa de gratuidade integral quando se mostra suficiente o parcelamento das despesas processuais.”

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por Josiani Leitner Ribeiro contra decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 3ª Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra, nos autos da ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização por dano material e moral, proposta em face do Banco do Brasil S.A., indeferiu o pedido de gratuidade da jusiça, facultando o parcelamento
das custas de distribuição em 06 (seis) parcelas mensais, condicionando a comprovação dos pagamentos, sob pena de extinção. Intimou-a, ainda, para, em 15 (quinze) dias, recolher as custas ou aderir ao parcelamento, sob pena de indeferimento da inicial e cancelamento do registro e da distribuição (art. 290 do CPC).

Inconformada, a agravante recorre, sustentando, em síntese, que a decisão agravada desconsiderou sua real situação financeira. Alega que, embora sua declaração de imposto de renda indique rendimentos pretéritos, sua disponibilidade financeira atual é praticamente inexistente, em razão de dívidas oriundas de cinco transações fraudulentas em seu cartão de crédito, que, com os parcelamentos, superariam R$ 50.000,00.

Afirma que o indeferimento da justiça gratuita apoiou-se exclusivamente na declaração de imposto de renda, confundindo renda pretérita com capacidade contributiva atual, sem valorar holerites, faturas de cartão e comprovantes de despesas domésticas. Informa receber salário de professora no valor de R$ 4.530,89, líquido inferior a três salários mínimos, o que, somado às despesas essenciais, inviabilizaria o pagamento das custas, ainda que parceladas, invocando a presunção de veracidade prevista no art. 99, § 3º, do CPC.

Ao final pugna pelo provimento do recurso, com a reforma da decisão de primeiro grau para concessão integral do benefício.

A tutela antecipada recursal foi indeferida. (id. 333593851).

O agravante, apresentou contrarrazões pugnando pelo desprovimento do recurso (id. 340924892).

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 04 de fevereiro de 2026.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Cinge-se dos autos que Josiani Leitner Ribeiro propôs ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização por dano material e moral, proposta em face do Banco do Brasil S.A. tendo o douto magistrado
a quo
indeferido o pedido de gratuidade da justiça, facultando o parcelamento das custas de distribuição em 06 (seis) parcelas mensais, condicionando a comprovação dos pagamentos, sob pena de extinção da ação. Ao final, intimou a autora para, no prazo de 15 (quinze) dias, recolher as custas ou aderir ao parcelamento, sob pena de indeferimento da inicial e cancelamento do registro e da distribuição, na forma do art. 290 do CPC.

Contra essa decisão recorre a agravante,
sustentando, em síntese, que a decisão agravada desconsiderou sua real situação financeira. Alega que, embora sua declaração de imposto de renda indique rendimentos pretéritos, sua disponibilidade financeira atual é praticamente inexistente, em razão de dívidas oriundas de cinco transações fraudulentas em seu cartão de crédito, que, com os parcelamentos, superariam R$ 50.000,00.

Afirma que o indeferimento da justiça gratuita apoiou-se exclusivamente na declaração de imposto de renda, confundindo renda pretérita com capacidade contributiva atual, sem valorar holerites, faturas de cartão e comprovantes de despesas domésticas. Informa receber salário de professora no valor de R$ 4.530,89, líquido inferior a três salários mínimos, o que, somado às despesas essenciais, inviabilizaria o pagamento das custas, ainda que parceladas, invocando a presunção de veracidade prevista no art. 99, § 3º, do CPC.

Ao final pugna pelo provimento do recurso, com a reforma da decisão de primeiro grau para concessão integral do benefício.

Pois bem. Após detida análise dos autos, tenho que a razão não acompanha a agravante. Explico.

A Constituição Federal estabelece em seu art. 5º, inc. LXXIV que “
o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita
aos que comprovarem insuficiência de recurso
”
(grifei).

Assim, é cediço que o princípio geral que rege a gratuidade da justiça está previsto no art. 98 do CPC,
verbis
:

“
A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei.”

Com o advento do CPC em 2015, a gratuidade da justiça pode dizer respeito a apenas um ou alguns dos atos processuais (art. 98, §5º, 1ª parte). Pode haver, ainda, apenas alguma flexibilização em relação ao pagamento das despesas, como a redução do percentual (art. 98, §5º, 2ª parte) ou o parcelamento (art. 98, §6º), tal como consignado pela magistrada
a quo
.

Conquanto se presuma verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural (art. 99, §3º, CPC), tal pedido pode ser indeferido, quando houver nos autos elementos que evidenciem a falta de pressupostos legais para a concessão da gratuidade, conforme expressamente estatui o art. 99, §2º,
verbis
:

“O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos.”

Vê-se, portanto, que a alegação de necessidade do benefício da gratuidade da justiça possui presunção relativa para a pessoa natural. Perfilhando este entendimento, diz José Miguel Garcia Medina:

“O benefício da gratuidade da justiça pode ser requerido no curso do processo, bastando, para a sua concessão, em se tratando de pessoa natural (quanto à pessoa jurídica, cf. comentário a seguir), a simples afirmação da parte, já que, de acordo com o § 2.º do art. 99 do CPC/2015,
“
presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural
”
.
A presunção daí decorrente, porém, é relativa
(cf. § 1.º do art. 99 do CPC/2015; assim se decidia, à luz do art. 4.º,
caput
e § 1.º, da Lei 1.060/1950, cf. STJ, AgRg no REsp 1.122.012/RS, 1.ª T., j. 06.10.2009, rel. Min. Luiz Fux).”
(Novo Código de Processo Civil Comentado, 1ª ed, São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2015).

No mesmo sentido Alexandre Freitas Câmara:

“Significa isto dizer que, não obstante a existência de presunção legal de hipossuficiência econômica em favor da pessoa natural que afirme não ter condições de arcar com o custo do processo, pode haver nos autos elementos que afastem tal presunção
iuris tantum,
relativa.”
(Novo Processo Civil Brasileiro, - São Paulo: Atlas, 2015).

Sobre o assunto já se pronunciaram Nelson Nery Jr e Rosa Maria Andrade Nery,
in verbis
:

“A declaração pura e simples do interessado, conquanto seja o único entrave burocrático que se exige para liberar o magistrado para decidir em favor do peticionário,
não é prova inequívoca daquilo que ele afirma, nem obriga o juiz a se curvar aos seus dizeres se de outras provas e circunstâncias ficar evidenciado que o conceito de pobreza que a parte invoca não é aquele que justifica a concessão do privilégio. Cabe ao magistrado, livremente, fazer juízo de valor acerca do conceito do termo pobreza, deferindo ou não o benefício
”
. (Código de Processo Civil Comentado, 4ª. ed. rev. e amp., RT, nota 1, p.1749 – grifei).

Ainda sobre o tema manifestou o STJ:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
JUSTIÇA GRATUITA. PESSOA FÍSICA. FALTA DE COMPROVAÇÃO DA NECESSIDADE DO BENEFÍCIO.
REVISÃO DA CONCLUSÃO ALCANÇADA NA ORIGEM. IMPOSSIBILIDADE. ÓBICE DA SÚMULA N. 7/STJ. RECURSO NÃO PROVIDO.

1. De acordo com entendimento do STJ, a declaração de pobreza, com o intuito de obter os benefícios da assistência judiciária gratuita, goza de presunção relativa, admitindo, portanto, prova em contrário.

2. Além disso, o Superior Tribunal de Justiça já decidiu que "o pedido de assistência judiciária gratuita pode ser indeferido quando o magistrado tiver fundadas razões para crer que o requerente não se encontra no estado de miserabilidade declarado." (AgRg no Ag 881.512/RJ, Rel. Ministro Carlos Fernando Mathias (Juiz Federal Convocado do TRF 1ª Região), Quarta Turma, julgado em 02/12/2008, DJe 18/12/2008)
.

3. A conclusão a que chegou o Tribunal a quo, no sentido de manter a decisão que indeferiu a benesse pretendida, decorreu de convicção formada em face dos elementos fáticos existentes nos autos. Revê-la importaria necessariamente no reexame de provas, o que é defeso nesta fase recursal, ante a incidência da Súmula n. 7 do STJ.

4. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp 1.853.013/GO, 4ª Turma, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, j. 13.12.2021 – negritei).

Destarte, o benefício da justiça gratuita não pode ser deferido com fundamento apenas na apresentação de declaração de pobreza ou em mera afirmação unilateral, impondo-se a análise da real situação econômica da postulante.

No caso concreto, verifica-se que o Juízo de origem não se limitou a presumir a capacidade financeira da autora. Ao revés, baseou-se em documento idôneo apresentado pela própria parte: a declaração de imposto de renda, exercício de 2025, na qual constam rendimentos tributáveis anuais superiores a R$ 125.000,00, oriundos de remuneração paga por pessoas jurídicas de direito público. Tal informação revela um padrão remuneratório que, em regra, afasta a ideia de hipossuficiência extrema apta a justificar a assunção integral, pelo Estado, dos custos do processo.

É certo que a agravante acostou aos autos elementos indicativos de despesas, tais como dívida consignada em folha junto ao Banco do Brasil, saldo parcelado em cartão de crédito e gastos fixos com plano de saúde e contas domésticas. Tais documentos, contudo, não evidenciam, de forma cabal, impossibilidade absoluta de arcar com qualquer valor a título de custas, especialmente em regime de parcelamento.

A prova produzida permite concluir que a agravante enfrenta compromissos financeiros relevantes, mas não que sua renda seja insuficiente para suportar o pagamento de custas iniciais fracionadas em seis parcelas, como autorizado na decisão recorrida. Não há nos autos, por exemplo, demonstrativo minucioso de receitas e despesas mensais capaz de evidenciar que, mesmo com o parcelamento, o custo do processo comprometeria o mínimo existencial.

Nesse contexto, a solução adotada pelo Juízo de origem mostra-se ponderada e proporcional: reconheceu-se que os rendimentos declarados não autorizam, por si sós, a concessão da gratuidade integral, mas, ao mesmo tempo, facultou-se o parcelamento das custas, mecanismo previsto no próprio CPC como forma de mitigar o impacto financeiro sem transferir integralmente ao erário o ônus da demanda.

Desse modo, não pode a parte pretender que o Estado assuma encargo que lhe compete, quando não demonstrada efetiva necessidade a amparar a concessão do benefício.

Nesse contexto, entendo não restar demonstrada a real necessidade da parte agravante de ser beneficiária da gratuidade da justiça,
devendo providenciar o recolhimento do preparo recursal, mormente indeferido o pedido de assistência judiciária também nesta instância
.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que a r. decisão está bem posta, devendo permanecer por seus próprios fundamentos.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO.

Cuiabá, 04 de fevereiro de 2026.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/02/2026